Tribunal: CARF
Processo: 10725.000463/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000463/2010-30
ACÓRDÃO
2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS PIERRE AUGUSTO DA CRUZ FIORAVANTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. JUNTADA DE EXTRATO E DE COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Deve-se restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos valores
efetivamente transferidos pelo sujeito passivo à alimentanda, tal como
constante dos documentos emitidos por instituição financeira responsável
pelas operações financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo se formou com a apresentação da Impugnação apresentada pelo
contribuinte em face da Notificação de Lançamento (NL) no
2009/750260354564360 para exigência de crédito tributário decorrente de glosas
na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do Exercício 2009, ano
calendário 2008, conforme o quadro demonstrativo abaixo:

Conforme despacho de fls.38, a referida Notificação foi efetuada sem intimação
prévia e não houve apresentação anterior de Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL). Assim, por força do disposto na IN RFB no 1.061/2010, art. 1o,
os documentos apresentados e as demais questões de fato alegadas na
impugnação foram submetidos à prévia análise da autoridade lançadora
(DRF/Campos dos Goytacazes). Na Notificação original emitida pelo sistema
eletrônico de Malha Fiscal haviam sido inicialmente glosados valores declarados
como dedução de dependente, dedução de despesas médicas, dedução de
pensão alimentícia judicial, dedução de despesas com instrução, dedução de
previdência privada e Fapi e, observou-se ainda que houve compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte. Além disso, com base nos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras via DIRF, foi constatada a omissão de
rendimentos no valor de R$ 34.148,60 relativos às fontes pagadoras Núcleo de
Saúde e Ação Social – Salute Sociale, Cruz Vermelha Brasileira, Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Campos dos
Goytacazes.
O contribuinte fora cientificado, em 18/05/2010, da NL originalmente expedida,
apresentando, em 16/06/2010, tempestiva impugnação acompanhada dos
seguintes documentos: cópia da C.Id de Médico, duas cópias de declarações do
Centro Educacional N.S. Auxiliadora (fls.19/20), cópia do demonstrativo de
mensalidade para Imposto de Renda do Plano de Saúde ASES LTDA (doc de fls.
21), cópia do Comprovante dos Valores Pagos pelos Beneficiários do Sistema de
Gestão de Saúde SESEF/PLANSFER referentes ao ano de 2008 (fls.22), cópia do
Termo de Audiência Prévia de Conciliação (fls.23), e cópia de duas folhas da Inicial
(Pedido) de Homologação do Acordo de Separação Judicial e Pensão Alimentícia
(fls.24/25).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
3
Após a devida análise dos documentos apresentados pelo interessado, a
DRF/Campos dos Goytacazes proferiu o Despacho Decisório no 59, de 01/08/2014
(fls.40/43) determinando a Revisão do Lançamento para manter parcialmente o
crédito tributário constituído na NL original acima referida, conforme
demonstrado nos quadros abaixo:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR

Descrição
Valores (R$)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
90.084,50
Omissão de Rendimentos Apurada *
34.148,60
Total da Deduções Declaradas
49.696,21
Glosa de Dedução de Dependente*
3.311,76
Glosa de Dedução de Despesas Médicas
1.874,82
Glosa de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi *
720,00
Glosa de Dedução de Despesa com Instrução
2.592,29
Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia
32.400,00
Base de Cálculo Apurada
115.435,76
Imposto Apurado após a Revisão – conforme Tabela Progressiva
25.158,90
Total de Imposto Pago Declarado
3.261,43
Glosa de Imposto Pago *
299,31
IRRF sobre Infração
1.935,93
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após a Revisão
20.260,85
Imposto a Pagar Declarado/Calculado
1.259,41
Imposto Suplementar
19.001,44
(*) Matéria não contestada
DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO DA MULTA DE

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
4
OFÍCIO
Lançamento
Valor Original
Lançado (R$)
Valor Excluído (R$)
Valor Mantido (R$)
IRPF
21.028,08
2.026,64
19.001,44
Multa (75%)
15.771,06
1.519,98
14.251,08
Total (sem Juros)
36.799,14
3.546,62
33.252,52
Foi providenciada através da Intimação no 275/2014 a ciência do interessado
quanto ao despacho decisório proferido, a qual se efetivou em 15/08/2014,
conforme AR anexado. O Despacho Decisório no 59, de 2014 (fls.40/43), refere-se
tão somente a questões de fato suscitadas na impugnação, restando a análise,
pela DRJ competente, das questões de direito argüidas.
Registra-se, então, sucintamente, as razões essenciais de contestação ao
lançamento apresentadas pelo contribuinte:
1. Sobre a Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica (PJ). O
contribuinte notificado admite que, por lapso, deixou de declarar em sua
Declaração de IRPF (DIRPF) a importância de R$ 34.148,60, não havendo
contestação quanto a esse ponto.
2. Sobre a glosa da dedução de despesas médicas. Foi glosado o valor de R$
4.059,60 sob a alegação de falta de comprovação. Afirma não poder concordar
com isso, que em tempo algum foi intimado pela RFB para comprovar tais
pagamentos, exigência da qual só tomou conhecimento por ocasião da intimação
para ciência da NL (original) supracitada, o que ocorreu nas dependências da
DRF/Campos dos Goytacazes por sua iniciativa. Deseja declarar, ainda, que no
ano-calendário 2008 teve uma despesa médica na ordem de R$ 3.920,60, sendo
pago R$ 1.735,58 ao Plano de Saúde ASES LTDA, CNPJ no 03.638.220/0001-33, e
ainda pagou ao Plano de Saúde dos Ferroviários- PLANSFER o valor de R$ 2.185,02
(cf docs anexos), despesas cujo aproveitamento requer nesta oportunidade.
3. Sobre a glosa das deduções de pensão alimentícia judicial e de despesas com
instrução. Afirma que a comprovação do pagamento dessas despesa deixou de
ser apresentada pelos mesmos motivos expostos no item anterior, por ausência
de intimação para fazê-lo. Afirma que o valor correto a título de pensão
alimentícia judicial é de R$ 43.441,00, valor correspondente aos depósitos feitos
na conta corrente de Adriana de Menezes Martins, CPF no 004.021.477-07, no
montante de R$ 32.400,00, somado aos R$ 11.041,00 pagos a título de despesas
com instrução dos filhos comuns conforme declaração expedida pelo Centro
Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, CNPJ no 28.955.961/0001-79 (em anexo).
Acrescenta que anexou também uma cópia do Termo de Audiência Prévia de
Conciliação, e que os comprovantes dos depósitos acima mencionados estão
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
5
anexados ao processo judicial que tramita na Vara de Família, cujo objeto é um
pedido de revisão do valor da pensão alimentícia, mas informa que já requereu ao
Juízo competente cópias desses documentos para posterior juntada aos autos
deste processo administrativo. Pede que as glosas deste item sejam
desconsideradas.
4. Pelas razões alegadas, postula que o Quadro Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido deveria ser assim considerado:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR
DESCRIÇÃO
V. EM REAIS
1- Total dos Rendimentos Tributáveis Declarado
90.084,50
2- Omissão de Rendimento Apurado
34.148,60
3- Total das Deduções Declaradas
57.286,21
4- Glosa de Deduções Indevidas
5.904,58
5- Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
-----------
6- Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4+5)
72.851,47
7- Imposto Apurado após Alterações
13.448,22
(...)
........
11- Total de Imposto Pago Declarado
3.261,43
12- Glosa de Imposto Pago
299,31
13- IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
1.935,93
14- Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
8.550,17
15- Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.259,41
16- Imposto já Restituído
---------
17- Imposto Suplementar
7.290,76
5. Pelo exposto requer a revisão do lançamento em questão, e declara que caso
seu pleito não seja atendido irá recorrer à instância judicial.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
6
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, na Portaria RFB no
1.006, de 2013, art. 2o , e conforme definição da COCAJ/RFB , este e-processo foi
encaminhado para a apreciação e julgamento neste DRJ/REC. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DEPENDENTES. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO DO
DECLARANTE E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Mantém-se a exigência quando a matéria não for expressamente impugnada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INDEVIDA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. GLOSA PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
GLOSA INTEGRAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
somente serão dedutíveis as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes que sejam comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Neste caso, devem ser aproveitadas parcialmente
as deduções a esse título. Não comprovados nestes autos os alegados depósitos
em conta corrente do ex-cônjuge mulher, cujo somatório corresponderia ao valor
declarado a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
7
O litígio recai apenas sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão
alimentícia e despesas de instrução do próprio recorrente. Não há irresignação recursal sobre as
despesas médicas glosadas pela decisão de piso.
A decisão de piso assim de manifestou sobre a falta de comprovação do pagamento
de pensão alimentícia em conta de sua ex-cônjuge:
Por fim, analisemos a glosa referente a dedução declarada a título de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor total de R$ 32.400,00, que o interessado, ora
impugnante, afirma ser correspondente ao somatório dos depósitos feitos na
conta corrente de Adriana de Menezes Martins, CPF no 004.021.477-07. No
entanto, observa-se que na peça impugnatória, protocolada em 16/06/2010, o
interessado alega que não trouxe aos autos os comprovantes dos referidos
depósitos porque estariam anexados ao processo judicial onde tramita pedido de
revisão do valor da pensão alimentícia. Ora, muito embora naquela oportunidade
(data de protocolo da impugnação) já afirmasse haver providenciado perante a
Vara de Família competente as cópias dos referidos comprovantes de depósito,
que totalizariam R$ 32.400,00, registra-se que até a data deste julgamento nesta
DRJ, em 16/01/2015, isto é, quatro anos e meio depois do protocolo da
impugnação, os referidos documentos não foram acostados. Por essa razão
proponho que seja mantida esta glosa também.
Na presente fase recursal, o recorrente anexou cópia dos cheques nominais à
beneficiária (fls. 70/97) e extratos bancários (fls. 74/148) para demonstrar o efetivo pagamento de
pensão, totalizando R$ 21.750,00. Entendo que a prova ora anexada deve ser admitida em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste
E. Tribunal.
É possível observar a emissão dos cheques e referidas compensações bancárias,
comprovando, indene de dúvidas, o efetivo pagamento em cumprimento ao acordo homologado
em juízo (fls. 23/25).
Superado o óbice consistente na ausência de comprovação das operações bancárias
de transferência de moeda, para pagamento de pensão alimentícia, a dedução deve ser
restabelecida, à razão dos valores efetivamente certificados pela instituição financeira. Essa
adequação ou “liquidação matemática” deve ser feita pela autoridade competente, com base na
documentação juntada aos autos.
Em relação à glosa da dedução com despesas com instrução do próprio
contribuinte, a decisão de piso assim de manifestou sobre a falta de comprovação do pagamento
de instrução:
(...)
Neste processo a DRF de origem apenas manteve a glosa relativa a dedução-
limite de despesas com instrução do próprio declarante, no valor de R$ 2.592,29,
que para esta glosa, de despesa declarada como realizada perante o INSTITUTO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000463/2010-30
8
DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DE MINAS GERAIS, não foi apresentado nenhum
documento comprobatório, mas não houve tampouco contestação. Mantém-se,
pois, a exigência decorrente dessa glosa.
Na presente fase recursal, o recorrente anexou cópia do comprovante de
pagamentos, emitido pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico do Estado de Minas Gerais (fl.
72), totalizando R$ 15.884,18. Embora o inconformismo seja breve (“despesas com instrução”),
entendo que a matéria foi alvo de impugnação. Ademais, a prova ora anexada deve ser admitida
em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Neste sentido, considerando o pagamento efetivado em favor do referido instituto,
alvo único de controvérsia devolvida a este E. Tribunal, voto por restabelecer a dedução com
despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Original